Tribunal: STF
Processo: RE 178204
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: Anistia. Artigo 8º, primeira parte, do ADCT.
- Inexistência, no caso, dos dois requisitos para a
obtenção da anistia concedida pelo artigo 8º, primeira parte, do
ADCT: que se tenha sido atingido, no período de 18 de setembro de
1946 até a data da promulgação da Constituição, por ato de exceção,
institucional ou complementar, e em decorrência de motivação
exclusivamente política.
Recurso extraordinário não conhecido.